Tribunal: TJDFT
Processo: 0732181-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
DECISÃO Da leitura do documento de ID 62450861, denota-se que se trata, em tese, de pedido "retroativo de remissão", apresentado pelo reeducando JEAN CARLOS ALVES FERREIRA, diretamente nesta instância revisora. Em razão da ausência de Defesa Técnica, os autos foram remetidos à Defensoria Pública, que destacou: 01. O peticionante cumpre pena de 24 anos, 10 meses e 7 dias de reclusão, atualmente em regime fechado. Até a presente data, resgatou 7 anos, 2 meses e 9 dias de sua reprimenda. 02. Em petição de próprio punho ID 62450861, requer remição em razão de trabalho de cuidador realizado na cela destinada aos portadores de necessidades especiais. 03. Em consulta ao processo de execução originário (SEEU 0008472-46.2018.8.07.0015) verifica-se que o apenado vem sendo regularmente assistido pela Defensoria Pública. 04. Por se tratar de pedido inerente à execução penal, o presente requerimento deve ser destinado ao juízo de primeiro grau, sendo que a sua análise diretamente por este Tribunal configura supressão de instância. A d. Procuradoria de Justiça opina pelo não seguimento da presente Petição Criminal. É o relatório. Decido. A presente pretensão não reúne condições para prosseguir, uma vez que ausentes fundamentos jurídicos, bem como pressupostos processuais. Observa-se que o referido pedido, em linha de princípio, deveria ter sido direcionado ao Juízo da Vara de Execução Penais, nos termos do art. 66 da Lei de Execução Penal: Art. 66. Compete ao Juiz da execução: I - aplicar aos casos julgados lei posterior que de qualquer modo favorecer o condenado; II - declarar extinta a punibilidade; III - decidir sobre: a) soma ou unificação de penas; b) progressão ou regressão nos regimes; c) detração e remição da pena; d) suspensão condicional da pena; e) livramento condicional; f) incidentes da execução. IV - autorizar saídas temporárias; V - determinar: a) a forma de cumprimento da pena restritiva de direitos e fiscalizar sua execução; b) a conversão da pena restritiva de direitos e de multa em privativa de liberdade; c) a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos; d) a aplicação da medida de segurança, bem como a substituição da pena por medida de segurança; e) a revogação da medida de segurança; f) a desinternação e o restabelecimento da situação anterior; g) o cumprimento de pena ou medida de segurança em outra comarca; h) a remoção do condenado na hipótese prevista no § 1o, do artigo 86, desta Lei. i) (VETADO); (Incluído pela Lei no 12.258, de 2010) VI - zelar pelo correto cumprimento da pena e da medida de segurança; VII - inspecionar, mensalmente, os estabelecimentos penais, tomando providências para o adequado funcionamento e promovendo, quando for o caso, a apuração de responsabilidade; VIII - interditar, no todo ou em parte, estabelecimento penal que estiver funcionando em condições inadequadas ou com infringência aos dispositivos desta Lei; IX - compor e instalar o Conselho da Comunidade. X – emitir anualmente atestado de pena a cumprir. Conclui-se que qualquer manifestação desta instância revisora acarretará supressão de instância; medida tolhida pelo ordenamento jurídico vigente, mormente quando não vislumbradas ilegalidades aparentes. Pelo exposto, NÃO ADMITO a petição criminal, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se. Intime-se. Brasília, de agosto de 2024. Desembargadora LEILA ARLANCH RELATORA